Tribunal: TJSP
Processo: 1014277-03.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÕES - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIROS - DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO, COM NECESSIDADE DE REEMBARQUE HORAS APÓS O PROGRAMADO E CHEGADA AO DESTINO COM 12 HORAS DE ATRASO.
1. RECURSO DA COMPANHIA AÉREA - Argumentos inconvincentes - Danos morais caracterizados - Considerável atraso na viagem, em razão do cancelamento do voo originalmente contratado - Situação que supera o mero

Ementa:
APELAÇÕES - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE PASSAGEIROS - DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO, COM NECESSIDADE DE REEMBARQUE HORAS APÓS O PROGRAMADO E CHEGADA AO DESTINO COM 12 HORAS DE ATRASO.
1. RECURSO DA COMPANHIA AÉREA - Argumentos inconvincentes - Danos morais caracterizados - Considerável atraso na viagem, em razão do cancelamento do voo originalmente contratado - Situação que supera o mero aborrecimento - Precedentes desta C. Câmara.
2. RECURSO ADESIVO DOS COAUTORES - Pleito de majoração dos valores das indenizações, que foram fixadas na sentença em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada codemandante - Indenização majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos dois autores, valor inferior ao pleiteado (daí o só parcial provimento ao recurso), mas que bem atinge os fins a que se destina tal verba e se mostra razoável quando cotejado com as características do caso concreto.
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO - RECURSO DOS COAUTORES PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000590630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014277-03.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é apelado/apelante
GEORGE REDIVO PINTO e Apelada AUDREY MACHADO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, negaram provimento ao recurso da ré e deram provimento
parcial ao recurso dos coautores, vencido o segundo desembargador, que declara.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), JOSÉ TARCISO BERALDO, ANA CATARINA STRAUCH
E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 30 de julho de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO 1014277-03.2020.8.26.0002
COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
APELANTES e APELADOS (reciprocamente): GEORGE REDIVO PINTO e
AUDREY MACHADO PEREIRA (coautores) e TAM LINHAS AÉREAS S/A (ré)
VOTO 40694
APELAÇÕES
-
TRANSPORTE
AÉREO
NACIONAL
DE
PASSAGEIROS - DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO,
COM NECESSIDADE DE REEMBARQUE HORAS APÓS O
PROGRAMADO E CHEGADA AO DESTINO COM 12 HORAS DE
ATRASO.
1.
RECURSO
DA
COMPANHIA
AÉREA
-
Argumentos
inconvincentes - Danos morais caracterizados - Considerável atraso na
viagem, em razão do cancelamento do voo originalmente contratado -
Situação que supera o mero aborrecimento - Precedentes desta C.
Câmara.
2. RECURSO ADESIVO DOS COAUTORES - Pleito de majoração
dos valores das indenizações, que foram fixadas na sentença em R$
1.000,00 (mil reais) para cada codemandante - Indenização majorada
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos dois autores,
valor inferior ao pleiteado (daí o só parcial provimento ao recurso),
mas que bem atinge os fins a que se destina tal verba e se mostra
razoável quando cotejado com as características do caso concreto.
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO - RECURSO DOS COAUTORES
PROVIDO EM PARTE.
Cuida-se de ação de conhecimento movida por GEORGE
REDIVO PINTO e AUDREY MACHADO PEREIRA em face de TAM LINHAS
AÉREAS S/A, objetivando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
morais, em razão de cancelamento de voo nacional e embarque em outro, com
aproximadamente 12 (doze) horas de atraso.
Após regular processamento em primeiro grau de jurisdição foi
proferida sentença de parcial procedência, para o fim de “condenar a parte ré ao
pagamento de indenização por danos morais à parte autora no valor de R$ 1.000,00,
para cada autor, num total de R$ 2.000,00”, com correção monetária do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentenciamento e juros de mora legais da citação (fls. 105/111).
Inconformada, a companhia aérea apela. Em síntese, sustenta que
prestou assistência aos autores, nos termos do que determina a resolução 400 da ANAC,
de modo que não se encontram presentes os requisitos para configuração de seu dever
de indenizar. No mais, para o caso de manutenção de sua condenação, requer a redução
do quantum indenizatório, por entender que o valor fixado na sentença é exagerado,
considerando-se as particularidades do caso. Firme em tal argumentação, requer
provimento (fls. 118/125).
Os autores recorrem adesivamente, objetivando a majoração dos
valores das indenizações. Sustentam que: (a) a requerida não cumpriu seu dever de
informar, com 72 horas de antecedência, o cancelamento do voo, como determinado na
Resolução 400 da ANAC; (b) apenas foi ofertada a eles a realocação em voo que sairia
mais de 9 (nove) horas depois do originalmente contratado, sem que fosse oportunizada
escolha de outro, mais conveniente; (c) em casos da espécie as indenizações costumam
ser fixadas pelo Tribunais em importes superiores àqueles arbitrados na sentença.
Requerem provimento, para majorar a indenização para R$ 14.000,00 (fls. 144/158).
Recursos tempestivos, preparados e respondidos (fls. 132/143 e
164/175).
É O RELATÓRIO.
Consoante relatado, cuida-se de ação indenizatória movida por
consumidores de serviço de transporte aéreo internacional de passageiros, em face da
companhia aérea, em razão de cancelamento de voo, com embarque em voo outro, com
chegada ao destino 12 (doze) horas após o programado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Após regular processamento em primeiro grau de jurisdição,
sobreveio sentença de parcial procedência, fixada a indenização em R$ 1.000,00 (mil
reais) para cada coautor.
A requerida apela, buscando a improcedência integral dos pedidos
formulados pela contraparte e os autores recorrem adesivamente, almejando a
majoração dos valores das indenizações.
Pois bem.
Correta a sentença ao reconhecer a existência dos danos morais e
do respectivo dever de indenizar, não socorrendo aos autores a mera alusão ao
cumprimento de normas infralegais a respeito da questão.
Deveras, o cancelamento do voo, com embarque em outros, muitas
horas após e chegada ao destino com 12 (doze horas) de atraso, com perda de diária de
hotel não pode ser reputado algo de somenos, mero dissabor.
Sobre o tema, precedentes desta C. Câmara:
“Ementa: TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - Ação de
indenização - Sentença de procedência - Atraso de voo com perda
de conexão - Relação de consumo - Incidência do CDC - Alegação
de manutenção não programada da aeronave - Fortuito interno
que não caracteriza excludente de consumo - Realocação em voo
que chegou ao destino praticamente 24 horas após o originalmente
contratado - Evento que extrapola a seara do mero dissabor -
Prestação de serviço defeituoso, sem excludentes - Dano moral
caracterizado - Indenização devida e quantum arbitrado em valor
condizente a não comportar redução - Dano material na forma de
ressarcimento do valor da diária de hotel - Sentença mantida -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (art.
85, § 11 do NCPC).” (Apelação 1011128-49.2019.8.26.0223, rel.
Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. em 08/07/2020).
“Ementa: APELAÇÃO - "AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS
MORAIS" - Atraso de Voo - Transporte Aéreo - Voo internacional
- Perda de conexão - Problemas operacionais - Troca de aeronave
- Sentença de improcedência - Insurgência recursal do autor -
Pleito de integral reforma da r. sentença - Atraso significativo (15
horas) - Falta de assistência - Ausência de comprovação dos fatos
alegados pela ré/apelada - Dano moral configurado - Ocorrência
de problemas operacionais que não se enquadra na definição de
caso fortuito/força maior - Responsabilidade da ré, pelos danos
causados - Valor da indenização, a título de danos morais, fixado
em R$ 8.000,00, conforme pleiteado, em observância aos critérios
da proporcionalidade e razoabilidade - RECURSO PROVIDO.”
(Apelação 1131679-39.2019.8.26.0100, rela Desa Ana Catarina
Strauch, j. em 07/07/2020).
Note-se que, ausente qualquer excludente de responsabilidade,
também escorreito o julgado ao condenar a ré ao pagamento das indenizações
respectivas.
Passa-se à análise dos valores das indenizações.
O dano moral não pode ser recomposto, já que é imensurável em
termos de equivalência econômica. A indenização a ser concedida é apenas uma justa e
necessária reparação em pecúnia, como forma de atenuar o sofrimento.
Ante a inexistência de previsão legal para fixação do montante do
dano moral, já ficou assentado:
“Indenização - Responsabilidade civil. Dano moral. Verba devida.
Arbitramento. Juízo prudencial. Adequação à situação pessoal das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partes. A indenização por dano moral é arbitrável mediante
estimativa prudencial que leve em conta a necessidade de, com a
quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo
atentado, o autor da ofensa. Deve, por isso, adequar-se à condição
pessoal das partes, por que não sirva de fonte de enriquecimento
da vítima, nem agrave, sem proveito, a obrigação do ofensor.”
(JTJ-LEX 236/167).
No corpo deste v. acórdão, STF, está explicitado: “O valor por
arbitrar a título de reparação moral precisa ser eficaz para atender à sua dupla função
jurídica, transparente à necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e
dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa (cf., da antiga 2a Câmara Civil,
Ap. 143.413-1, in RJTJESP 137/238-240)”.
Volvendo ao caso concreto, temos que se mostram insuficientes os
valores arbitrados na sentença (R$ 1.000,00 para cada coautor).
Deveras, foram consideráveis os percalços vivenciados pela parte
autora, com atraso considerável na chegada ao destino e, como dito, perda de diária de
hotel, em suma verdadeiro desajuste total da programação da viagem.
Assim, majora-se as indenizações para R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), para cada um dos coautores (totalizando a condenação da ré, a tal título, o
importe de R$ 10.000,00), valor que, conquanto inferiores ao almejado (daí o só parcial
provimento ao recurso) bem observa as características do caso concreto e não se mostra
mais do que suficiente para os fins a que se destina.
Tais valores hão de ser corrigido da presente data, na esteira do
entendimento sumulado do C. STJ (verbete 362) e acrescidos de juros de mora legais da
citação (CC, art. 405), por se cuidar de responsabilidade civil contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Frise-se que tal importe não destoa do que comumente fixa este E.
Tribunal de Justiça em casos da espécie.
Por todos, precedente de nossa relatoria:
“Ementa: APELAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS -
DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO COM PERDA DE
CONEXÃO - RECURSO DOS AUTORES, OBJETIVANDO A
MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. Considerando-se
as particularidades do caso concreto, notadamente a extensão dos
danos e condutas das partes, sem se olvidar de que a indenização
deve servir tanto para aplacar a dor do lesado quanto para, ao
menos indiretamente, servir como desestímulo a reiteração de
ofensas similares, de rigor sua majoração de R$ 3.000,00 (três mil
reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, que bem
atende aos fins a que se destina. RECURSO PROVIDO EM
PARTE.” (Apelação 1020684-56.2019.8.26.0003, 37a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Sergio Gomes, j. em 06/07/2020).
No mais vale salientar que o valor reparatório dos danos morais
não está limitado pelo julgamento dos RE 636.331-RJ e RE 766.618- SP, com
repercussão geral, que tratou apenas da reparação de danos materiais.
Sobre o tema, os seguintes precedentes:
“Apelação e adesivo Ação de indenização por danos materiais e
morais. Transporte aéreo internacional. A ocorrência de
problemas mecânicos não se enquadra na definição de caso
fortuito/força maior, determinando a responsabilidade da ré pelos
danos causados em decorrência do atraso em voo. Aplicação da
Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao
Transporte Aéreo Internacional que determina a limitação da
indenização por danos materiais em caso de atraso de voo. Danos
morais caracterizados. Limitação da Convenção que não se
aplica aos danos morais. Valor adequadamente arbitrado.
Sentença parcialmente reformada. Recurso da ré parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provido e conhecido em parte do recurso adesivo do autor, e nesta
parte, desprovido.” (Apelação no 1001727-51.2017.8.26.0011, rel.
Des. Pedro Kodama, j. em 24/10/2017, g.n.).
“APELAÇÃO CÍVEL Transporte aéreo Ação de indenização por
danos morais cumulada com repetição de indébito Cancelamento
de voo adquirido junto à Air France em função de greve de
funcionários Realocação do passageiro para voos da TAM Linhas
Aéreas e de outras companhias aéreas Extravio de bagagem
Danos
materiais
e
morais
configurados
Preliminar
de
ilegitimidade passiva da TAM Linhas Aéreas afastada -
Responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do artigo 14
do Código de Defesa do Consumidor - Responsabilidade solidária
das companhias aéreas nos termos dos artigos 20 e 25, § 1o do
Código de Defesa do Consumidor Danos morais fixados em R$
10.000,00 (dez mil reais) Valor que se mostra adequado em face
do caso concreto Danos materiais fixados em R$ 14.410,00
(catorze mil quatrocentos e dez reais) Valor que supera os gastos
comprovadamente realizados pelo passageiro em função do
extravio de bagagem Aplicação da Convenção de Montreal
conforme entendimento do E. Supremo Tribunal Federal no
julgamento conjunto do RE no 636.331 e do ARE no 766.618,
ocorrido em 25/05/2017, cujo acórdão ainda não foi publicado
Limitação dos montantes indenizatórios prevista no artigo 22(2)
da Convenção que se restringe aos danos materiais sofridos pelo
passageiro Responsabilidade solidária das companhias aéreas nos
termos dos artigos 39 a 41 da Convenção de Montreal Recurso
interposto pela TAM Linhas Aéreas que aproveita à Air France,
conforme artigos 117 e 1.005 do Código de Processo Civil
Sentença reformada em parte Recurso provido para reduzir os
montantes indenizatórios a título de reparação de danos
materiais.” (Apelação no 1007360-20.2015.8.26.0009, rel.a Des.a
Daniela Menegatti Milano, j. 10/10/2017).
“REPARAÇÃO DE DANOS. Transporte aéreo internacional.
Extravio de bagagem. Fato incontroverso. Danos materiais.
Limite. STF, RE 636.331-RJ e ARE 766.618-SP, com repercussão
geral. Inteligência do art. 22.2, da Convenção de Montreal
(equivalente a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro).
Reparação fixada no valor equivalente aos bens extraviados,
respeitado o limite da Convenção. Danos morais. Ocorrência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Violação aos deveres de auxílio e segurança. Precedentes do C.
STJ. Valor reparatório fixado em R$ 8.500,00. Razoabilidade e
proporcionalidade. Sentença mantida. Honorários advocatícios em
grau recursal. Majoração. Inteligência do art. 85, § 11, do NCPC.
Recurso não provido.” (Apelação no 1015090-51.2016.8.26.0008,
rel. des. Tasso Duarte de Melo, j. em 18/08/2017).
Deste último julgado, impede transcrever a elucidativa passagem:
“Quanto ao valor reparatório, registre-se que este não está limitado pelo julgamento
dos RE 636.331-RJ e ARE 766.618-SP, com repercussão geral, que tratou da
reparação de danos materiais. Nesta medida, embora a lei não estabeleça os
parâmetros para fixação da reparação dos danos morais, impõe-se observar critérios
de razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a arbitrá-lo de forma moderada,
sem que seja irrisório a ponto de não desestimular o ofensor, e nem que seja excessivo
a ponto de configurar instrumento de enriquecimento sem causa. (STJ, 1a Turma, REsp
785.835-DF, Rel. Min. Luiz Fux, unânime, j. 13.03.07).”
Permanece a requerida condenada a arcar integralmente com as
custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência.
Consigne-se que a última verba foi fixada em “10% do valor integral da condenação”
e agora, por força do disposto no art. 85, § 11, resta majorada para 18% (dezoito por
cento) do novo importe indenizatório (18% de R$ 10.000,00), abrangendo os trabalhos
desenvolvidos em ambas as instâncias.
Alfim, para se evitar incidentes desnecessários, convém assinalar
que não está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos, o
caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução encontrada, o que se
verificou no caso concreto. Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas partes. De

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em
RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
É o suficiente.
Ante o exposto nega-se provimento ao recurso principal, da ré, e dá-
se provimento em parte ao recurso adesivo, dos coautores.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014277-03.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES
BRASIL)
Apelado: Audrey Machado Pereira
Apelado/Apelante: George Redivo Pinto
DECLARAÇÃO DE VOTO
No presente caso, ouso divergir do E. Des.
Relator.
E o faço no que toca ao dano moral
decorrente do atraso de voo.
Embora tenha este signatário adotado posicionamento diverso anteriormente, seguindo
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a
verdade é que esta C. Corte alterou sua posição acerca da
presunção de existência de dano moral decorrente de atraso
e cancelamento de voos.
Com efeito, ainda que atraso de voos e
mesmo
cancelamentos
com
remanejamento
de
passageiros
causem dissabor, o C. Superior Tribunal de Justiça,
recentemente, decidiu que “na específica hipótese de
atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea,
não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em
decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição
e transtornos suportados pelo passageiro”, pois “vários
outros fatores devem ser considerados a fim de que se
possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral,
exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do
passageiro,
da
lesão
extrapatrimonial
sofrida”
(REsp
1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
Nesse mesmo v. acórdão assinalou que, na
análise do caso concreto, devem ser observadas certas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
particularidades, como: “i) a averiguação acerca do tempo
que se levou para a solução do problema, isto é, a real
duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou
alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se
foram prestadas a tempo e modo informações claras e
precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os
desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido
suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o
atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao
atraso
da
aeronave,
acabou
por
perder
compromisso
inadiável no destino, dentre outros” (“idem”).
No caso concreto, não se vê prova nenhuma
da alegada “aflição”, tanto mais porque os apelantes não
indicaram
de
forma
específica
aquelas
circunstâncias
agravadoras do dissabor característico da simples falha na
prestação de serviços, a tanto não equivalendo o simples
atraso por 12 horas, considerando-se a hora de chegada ao
destino prevista e efetivamente cumprida.
Ora, ainda que tal fato represente inegável
dissabor, não relatou falta de atendimento nem outra
circunstância agravante; ao contrário, aparentemente foram
atendidos, com realocação no próximo voo disponível.
Não há, portanto, falar em dano moral.
Prejudicado, por consequencia, o recurso
adesiivo dos apelantes autores.
Ante o exposto, pelo meu voto, dar-se-ia
provimento à apelação da ré, ficando prejudicado o recurso
adesivo, na forma acima.
José Tarciso Beraldo
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO GOMES
11BD3EE4
10
11
Declarações de
Votos
JOSE TARCISO BERALDO
11E2C214
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1014277-03.2020.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.